Tribunal: TJES
Processo: 5005871-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005871-58.2022.8.08.0000

AGTE: AUTO PLACAS LTDA

AGDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO VERIFICADO – CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.

II. Ao que se colhe dos autos, a Autarquia negou o credenciamento pleiteado em razão da não apresentação de toda documentação exigida, não sendo possível verificar, em cognição sumária, irregularidade na negativa.

III. O § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92 veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

IV. Agravo conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso em epígrafe,
ACORDAM,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, rejeitar a preliminar de contrarrazões e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 10 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005871-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUTO PLACAS LTDA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005871-58.2022.8.08.0000

AGTE: AUTO PLACAS LTDA

AGDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
por
AUTO PLACAS LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão, apresentada no ID nº 2876333 que, em “ação de obrigação de fazer” (processo nº 5019984-42.2022.8.08.0024) promovida contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado o sentido de “
que o DETRAN/ES emita do certificado de credenciamento da autora como estampadora de placa de identificação veicular no município de Vitória/ES, bem como obste o requerido de embaraçar por qualquer forma a atividade da autora, sob pena de multa diária
” (ID 2876334).

Como fundamento de seu recurso (ID 2876329) a Agravante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado valendo-se, para tanto, da alegação de que preencheu todos os requisitos necessários ao seu credenciamento junto a Autarquia estadual, de ser incabível ao Diretor do Detran reformar a decisão que autorizou o credenciamento, e ilegalidade das medidas impostas para liberação do credenciamento.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante (ID 2890513), o agravado compareceu aos autos apresentando suas contrarrazões (ID 3137398) onde alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o que me competia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 27 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005871-58.2022.8.08.0000

AGTE: AUTO PLACAS LTDA

AGDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões (ID 3137398) o agravante,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO,
sustenta que o recurso apresentado não deve ser admitido, por não atacar especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Não obstante as alegações, verifico que o recurso apresentado por
AUTO PLACAS LTDA

está devidamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a decisão hostilizada indicando, inclusive, os motivos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma, inexistindo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Neste sentido:

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Assim, tendo em vista que as razões recursais demonstram a irresignação da Agravante e os pontos alvejados por seu inconformismo, preenchimento de todos os requisitos necessários ao seu credenciamento junto ao DETRAN, ser incabível ao Diretor da Autarquia reformar a decisão que autorizou o credenciamento e ilegalidade das medidas impostas para liberação do credenciamento, não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005871-58.2022.8.08.0000

AGTE: AUTO PLACAS LTDA

AGDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, analisa-se
agravo de instrumento
interposto por
AUTO PLACAS LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão, apresentada no ID nº 2876333 que, em “ação de obrigação de fazer” (processo nº 5019984-42.2022.8.08.0024) promovida contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado o sentido de “
que o DETRAN/ES emita do certificado de credenciamento da autora como estampadora de placa de identificação veicular no município de Vitória/ES, bem como obste o requerido de embaraçar por qualquer forma a atividade da autora, sob pena de multa diária
” (ID 2876334).

De forma a facilitar o entendimento dos demais pares sobre a questão, transcrevo trecho da decisão recorrida:

“[...] De acordo com a nova legislação, as tutelas provisórias podem ser de urgência ou de evidência. Estas se justificam diante da clareza quanto ao direito pretendido pela parte, enquanto as tutelas de urgência são fundadas no perigo ao direito a ser tutelado.

No caso, a tutela provisória postulada pela parte autora, se trata de pedido fundado em urgência, exigindo-se a comprovação dos requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança das alegações apresentadas; além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Ressalta-se, em primeiro lugar, que cabe ao Poder Judiciário tão somente apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito da administração.

Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, 13ª edição, Ed. Atlas, 2001, p. 202, ensina que:

Com relação aos atos discricionários, o controle judiciário é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração pela lei.

Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal. Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir este espaço reservado, pela Lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante do caso concreto.

(...) o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade.

Pois bem. Colhe-se dos autos que a parte autora alega que após se adequar à legislação vigente e proceder com todos os investimentos necessários, protocolou pedido de credenciamento visando a prestação de serviço de estampagem de placas de identificação veicular no município de Vitória (Processo e-docs 2021-K66HQ).

Conforme documento acostado e narrado pela própria parte autora na peça de ingresso, entre o início de empreendimento até o protocolo/pedido do credenciamento, a autarquia requerida editou Instrução de Serviço (nº 1304/2021) suspendendo todos os credenciamentos das estampadoras, visando concluir estudo para
“propor melhorias para a qualidade do serviço de estampagem de placas de identificação veicular”
.

Posteriormente, em 17.11.2021, a autarquia requerida, no uso de suas atribuições conferidas em lei, editou a Instrução de Serviço nº 64/2021, constando em seu artigo primeiro, o seguinte:

Art. 1º. Acrescentar o artigo 19-A a Instrução de Serviço 110/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-A. O requerimento de credenciamento também deverá estar acompanhado da planilha com os custos e previsão de receitas, demonstrando a capacidade econômica/financeira do funcionamento da empresa credenciada, considerando a quantidade de emplacamentos realizados no ano anterior ao pedido de credenciamento, informação que será disponibilizada pelo DETRAN/ES.

§ 1º. A planilha de custos poderá ser apresentada previamente ao DETRAN/ES, visando a realização da análise econômica/financeira da empresa antes da realização de investimentos pelo interessado.

§ 2º. O pedido de credenciamento será, motivadamente, indeferido, caso fique comprovada a inviabilidade econômica de funcionamento da nova empresa estampadora de placa de identificação veicular, após análise da planilha de custos.

Ou seja, passou a exigir das empresas interessadas no credenciamento de identificação veicular, a apresentação
"da planilha com os custos e previsão de receitas, demonstrando a capacidade econômica/financeira do funcionamento da empresa"
.

Nesse senda, verifica-se que o pedido de credenciamento da autora foi dado seguimento, sendo oportunizado a apresentação da planilha financeira e saneamento de algumas pendências.

Após análise, a autarquia requerida, em decisão fundamentada, indeferiu o pedido de credenciamento, por concluir a inviabilidade da atividade financeira da autora.

Desta forma, neste momento, não vislumbro qualquer irregularidade ou arbitrariedade perpetrada pela autarquia requerida, mas tão somente o cumprimento das normas em vigor.

Isto Posto, INDEFIRO o pedido antecipatório ora postulado. [...]” (ID 2876333)

Visando modificar o que fora decidido a agravante sustenta, em síntese: i) ter preenchido todos os requisitos necessários ao seu credenciamento junto a Autarquia estadual; ii) ser incabível ao Diretor do Detran reformar a decisão que autorizou o credenciamento; e iii) ilegalidade das medidas impostas para liberação do credenciamento.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos da agravante, entendo que o recurso não merece prosperar.

No caso, como bem registrou o julgador de origem, não se pode, ao menos em cognição inicial e antes da devida instrução probatória, verificar irregularidade na negativa ao credenciamento da Agravante a qual, ao que se pode observar, decorreu da não apresentação dos documentos requisitados, necessários ao credenciamento pleiteado.

Por fim, cumpre registrar que, a teor do que estabelece o artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil, é expressamente vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como pretende a agravante. Neste sentido:

(...) A antecipação de tutela não pode esgotar o objeto do processo (“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”) (...) nem poderá ser irreversível (CPC, art. 273, § 2º). (...)
(STJ, Corte Especial, AGRg no SLS nº 1499/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 14/05/2012)

[não existem destaques no original]

(...) Ao estabelecer que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. (...)
(STJ, 1ª Turma, REsp nº 1053299/RS, Relª Minª Denise Arruda, DJe de 27/11/2009) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. ANULATÓRIA.
TUTELA DE EVIDÊNCIA QUE DETERMINOU AO
DETRAN
A TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO
OBJETO DO FEITO. Necessidade de reforma.
impossibilidade de concessão de medida liminar que
esgote o
objeto da ação
.
autarquia sequer seria parte legítima. obrigação de transferência do veículo e respectivos débitos é do adquirente. providência do detran seria mero reflexo administrativo.
tutela revogada em relação à determinação dirigida à
autarquia. recurso provido.
(TJMS; AI 2000279-10.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS 16/08/2021; Pág. 149)
[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTARQUIA ESTADUAL
. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. PLEITO LIMINAR INDEFERIDO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. ARTIGO 1º, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992 C/C ARTIGO 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. 2. Por ser o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, a instância revisora não pode se ater à análise de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A concessão ou não de medida liminar insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, desafiando reforma somente em casos excepcionais, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 4.
O artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação
. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; AI 5370025-19.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 09/08/2021; DJEGO 11/08/2021; Pág. 1468) [não existem destaques no original]

Ante ao exposto, conheço do recurso, e a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005871-58.2022.8.08.0000

AGTE: AUTO PLACAS LTDA

AGDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO VERIFICADO – CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.

II. Ao que se colhe dos autos, a Autarquia negou o credenciamento pleiteado em razão da não apresentação de toda documentação exigida, não sendo possível verificar, em cognição sumária, irregularidade na negativa.

III. O § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92 veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

IV. Agravo conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso em epígrafe,
ACORDAM,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, rejeitar a preliminar de contrarrazões e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.